Tribunal: STF
Processo: ARE 1442593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SALÁRIO-MATERNIDADE. AFASTAMENTO. PANDEMIA COVID. GRAVIDEZ. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FONTE DE CUSTERIO. RECURSO PROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido de salário-maternidade, condenando o INSS a conceder o benefício de salário maternidade em decorrência da gravidez de risco com DIB em 11/8/2021 e termo final em 09/03/2022, dia imediatamente anterior ao parto (anexo 35). Insurge-se o INSS alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como a da empregadora, além da incompetência da justiça federal. No mérito, aduz que não há previsão legal para a concessão do benefício. Aplicando a teoria da asserção, entendo pela legitimidade das autoras, visto que a autora Micaela pretende o pagamento do salário maternidade para si, aduzindo ser o pagamento deste da responsabilidade do INSS e a autora Maria Isabel pretende a restituição, pelo INSS, do valor pago por si a Micaela, no período de afastamento em virtude da pandemia. Caso não seja reconhecida a responsabilidade, é questão que se revolve no mérito. A demanda não é trabalhista, mas previdenciária, pois visa a pagamento de benefício previdenciário. Não se tratando o benefício acidentário, reconheço a competência da justiça federal. Passo à análise do mérito. Cuida-se de demanda que visa ao pagamento de salário-maternidade a doméstica, no período de imperioso afastamento do trabalho, conforme Lei n. 14.151/2021, sem prejuízo da remuneração, em razão da pandemia do coronavírus, já que a natureza das atividades laborativas não permitia a contraprestação por meio remoto. Com efeito, em que pese a peculiar situação vivenciada em virtude da pandemia de COVID-19, não há como se concluir que caberá ao INSS conceder saláriomaternidade para todas as empregadas domésticas que precisaram ser afastadas do ambiente de trabalho em virtude de gravidez. Cumpre tal obrigação aos empregadores, os quais devem viabilizar, cumprindo as determinações das autoridades sanitárias, o afastamento ou a readequação da atividade, resolvendo-se Gerado em 12 de Junho de 2023 as 10:30:52 eventual litígio a respeito na seara trabalhista. Como bem destacou a sentença, a Lei 14.151/2021 estabelece o afastamento da empregada gestante das atividades do trabalho presencial, cumprindo ao empregador observar a determinação legal. Não há previsão legal para o pagamento do salário-maternidade pelo INSS na Lei n. 14.151/2021 A ausência de parto faz com que não haja substrato fático para incidência da norma que prevê a concessão do benefício. Sua concessão, sem previsão legal e sem previsão de prévia fonte de custeio, ofenderia diversos princípios da seguridade social. Por esse motivo, a demanda deve ser julgada improcedente. Recurso do INSS provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de salário-maternidade. Sem condenação em honorários, recorrente vencedor



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 201, II; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente